Tribunal: TJDFT
Processo: 0000968-57.2020.8.07.0002
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE OU POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E USO RESTRITO. OMISSÃO SOBRE A OFERTA NO ANNP. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONTRADIÇÃO ALEGADA. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Conforme mencionado no acórdão impugnado, a tese referente à aplicação do ANPP está preclusa, uma vez que, após manifestação do MP sobre o assunto, a Defesa deixou de requerer o envio dos autos ao órgão superior do Parquet, como preconiza o art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal. Não há, portanto, como discutir, após a prolação de sentença condenatória e, na fase recursal, a proposição do referido acordo, pois já operada a preclusão lógica.

2. Não se vislumbra nenhuma contradição do julgado quanto à condenação do embargante, quando os fundamentos expostos por este Colegiado rechaçam a tese de absolvição por insuficiência de provas.

3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.